Tribunal: TJDFT
Processo: 0726977-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726977-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TEOSTENES ANTONIO RODRIGUES DAMACENO, EDIMAR TAVARES MARTINS PACIENTE: DANIEL CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL CARLOS DE JESUS, apontando como ato coator a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Sustenta que a prisão é ilegal e desproporcional, informando que o paciente não foi formalmente intimado a prestar esclarecimentos durante as investigações. Afirma que os fatos ocorreram no dia 11 de maio de 2025, durante certa festa, quando o paciente teria se envolvido em discussão com a vítima, Eduardo, motivada por ciúmes. A esposa do paciente, também denunciada, declarou que Eduardo teria se insinuado para ela, o que levou Daniel a se retirar do local. Contudo, Eduardo teria seguido o casal, fazendo gestos que indicavam portar uma arma. Nesse contexto, Daniel, sob a alegação de legítima defesa, efetuou dois disparos e fugiu. Posteriormente, ao se dirigir ao hospital para socorrer sua esposa, que estava passando mal, foi informado que Eduardo havia sido atingido, fato que, segundo ele, desconhecia até então. Narra que sua defesa compareceu à delegacia em duas ocasiões (15 e 23 de maio de 2025) com o intuito de obter acesso aos autos do inquérito e apresentar o acusado espontaneamente. Em ambas as oportunidades, a defesa foi frustrada por falhas administrativas e ausência de cooperação da autoridade policial, o que, segundo alega, revela tentativa de impedir o exercício da ampla defesa e do contraditório. Assevera que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos, sem demonstração concreta do periculum libertatis, contrariando o disposto no art. 312 do CPP. Ressalta que, após o ocorrido, o paciente manteve sua rotina, exercendo atividade laborativa lícita como pintor de carros, possuindo residência fixa e comparecendo regularmente ao juízo da execução penal, o que afastaria o fundamento de risco de fuga ou reiteração delitiva. Aponta nulidade da prisão preventiva por violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, conforme o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e o art. 564, III, “e”, do CPP, devido à ausência de intimação válida e à recusa da autoridade policial em receber o paciente para apresentação espontânea. Destaca a disparidade de tratamento entre o paciente e o corréu John Kennedy Cursino Medeiros, que responde pelos mesmos fatos, possui antecedentes criminais e, ainda assim, encontra-se em liberdade mediante uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares. Aduz que não há justificativa para a segregação de Daniel, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com as vítimas e testemunhas, proibição de ausentar-se da comarca e monitoração eletrônica. Menciona as condições pessoais favoráveis do paciente, citando julgando no sentido de que a residência fixa deve ser levada em consideração para substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura e a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento dos vícios formais e materiais apontados e o reestabelecimento da liberdade do paciente. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o deferimento de pedido liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na hipótese. Infere-se do ato coator que os requisitos da fundamentação foram preenchidos, sendo declinados de forma satisfatória os fatos que evidenciam a presença dos requisitos legais, destacando não só a gravidade do crime que é imputado ao paciente, como também a materialidade e os indícios de autoria, bem como os elementos concretos que autorizam a conclusão de que, solto, ele representa risco à ordem pública e perigo de reiteração delitiva. Frise-se que a referida decisão foi exarada em autos próprios, relativos ao pedido de prisão preventiva (Processo n. 0708269-17.2025.8.07.0009), não nos autos da ação penal que consta como processo em referência do presente habeas corpus. Por essa razão, pede-se vênia para transcrever o trecho do decisum que aponta os fundamentos para segregação cautelar do paciente (ID 239252795 dos autos de origem): “(...) Examinados os requisitos formais, o crime em apuração (homicídio) possui pena máxima superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Apesar da presença dos requisitos obrigatórios, e como cediço, a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019, devendo ser apreciada sob o critério da excepcionalidade, uma vez que não pode significar mera antecipação de eventual condenação. No caso dos autos, a prisão cautelar do representado DANIEL encontra fundamento na necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A materialidade do crime de homicídio tentado foi demonstrada, notadamente, pela prova oral colhida na fase pré-processual, ocorrência policial (ID n. 237652079) e prontuário médico da vítima EDUARDO (ID n. 237652091). No que tange aos indícios de autoria, após empreender diligências, a autoridade policial concluiu pela autoria dos representados na empreitada delitiva. Além disso, a maneira como o crime teria sido executado revelaram circunstâncias concretamente graves, conforme os elementos de informação acostados ao inquérito policial correlato. Consta dos autos que, no dia 11 de maio de 2025, o representado DANIEL CARLOS DE JESUS teria efetuado disparos de arma de fogo contra EDUARDO MARTINEZ OLIVEIRA, cuja morte só não ocorreu por fatores alheios à vontade do autor. De acordo com as investigações, os envolvidos estavam em uma confraternização na residência de Joice Caroline Rosa da Silva, situada na QR 617, conjunto 04, lote 26, em Samambaia/DF. Durante o evento, o representado DANIEL teria passado em frente ao imóvel acompanhado de sua esposa, RAQUEL, e interagido com os presentes, sendo então convidado a participar da confraternização. Nesse momento, DANIEL e a vítima EDUARDO teriam interagido, inclusive consumindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, houve um desentendimento entre ambos, o que levou DANIEL, junto com a sua esposa, a se retirar do local. Ocorre que, pouco tempo depois, DANIEL retornou à confraternização armado e teria efetuado disparos contra EDUARDO, vindo a atingi-lo. EDUARDO foi socorrido por terceiros e levado ao Hospital Regional de Samambaia. A testemunha JOICE CAROLINE ROSA DA SILVA, proprietária da residência onde ocorria a confraternização, confirmou a dinâmica delitiva narrada na representação (ID n. 237652084). Além disso, as testemunhas HENRIQUE NEVES MOREIRA (ID n. 237652081) e DAYANE FREITAS PINHEIRO (ID n. 237652083), que estavam na festa, apesar de declararem não ter presenciado o momento exato dos disparos, confirmaram que o representado DANIEL estava no local, além de relatarem ter visto a confusão que se formou após os disparos de arma de fogo. Já CAMILA SILVA DOS SANTOS, esposa da vítima EDUARDO, também confirmou a dinâmica delitiva, apontando o representado DANIEL como o autor dos disparos (ID n. 237652082 e 237652090). Acrescentou ainda que, ao retornar para a festa, DANIEL estava acompanhado, além de sua esposa RAQUEL, de um amigo conhecido como 'Gordin', o qual, na ocasião, afirmou que a vítima EDUARDO iria morrer. Na oportunidade, foi realizado reconhecimento fotográfico com o objetivo de identificar o amigo ‘Gordin’, chegando-se à identidade do representado JOHN KENNEDY CURSINO MEDEIROS (ID no 237652089). Por sua vez, JOHN KENNEDY confirmou que esteve na confraternização realizada na casa de Joice, acompanhado do representado DANIEL. No entanto, afirmou que não sabia que DANIEL estaria armado no local (ID n. 237652087 e 237652088). Após os disparos, JOHN KENNEDY foi quem dirigiu o veículo utilizado na fuga do representado DANIEL. Após a fuga, os representados foram à casa de JONH KENNEDY, trocaram o veículo e ainda foram ao hospital onde a vítima EDUARDO estava internada. As câmeras de segurança nas proximidades do hospital registraram o momento em que o veículo branco, conduzido por JOHN KENNEDY, chega ao local, instante em que o representado DANIEL desce do automóvel (relatório de investigação no ID n. 237652080). A testemunha CAMILA, que acompanhava a vítima EDUARDO, confirmou que viu e conversou com DANIEL na porta do hospital, oportunidade na qual DANIEL, ainda portando uma arma de fogo, teria dito que ‘invadiria o hospital e terminaria de matar EDUARDO’. Completou que DANIEL só saiu do hospital após a chegada de outras pessoas. As circunstâncias do crime demonstram a especial periculosidade do representado DANIEL, visto que os disparos foram realizados em via pública, colocando em risco a integridade física de várias pessoas que participavam da festa, inclusive crianças. O que se evidencia pelo fato que, durante a ação, os disparos também atingiram outro indivíduo presente, CLEMERSON CAUÃ DA SILVA, que ficou ferido no pé. Além de todos os indícios de autoria supracitados, a FAP anexa indica que DANIEL possui condenação por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. No ponto, a folha de antecedentes penais do representado DANIEL demonstra que se trata de representado contumaz na prática criminosa. Ademais, DANIEL está em cumprimento de pena (regime aberto), o que denota a sua propensão à delinquência e evidencia nítida ofensa à ordem pública. Em adição, após o crime, DANIEL se evadiu do distrito da culpa e, em tese, encontra-se em local incerto e não sabido, de modo que a medida também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e adequadas para restabelecer a ordem pública violada e tampouco impedir a reiteração delitiva. Destaco, por fim, que os fatos são contemporâneos à medida, visto que ocorridos aos 11 de maio de 2025.” (grifos nossos) Com efeito, ainda que afastado o argumento de que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, diante da sua apresentação mensal perante o juízo da execução penal e da indicação de seu endereço como residência fixa, persiste a necessidade de segregação para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto. A esse respeito, vale consignar que o paciente não impugna a autoria dos disparos, afirmando, no entanto, que agiu sob o palio da legítima defesa. No entanto, nesse momento processual, há fundadas dúvida acerca da tese defensiva relacionada à excludente de ilicitude, tendo em vista que, após trocar o veículo na casa do corréu John Kennedy, Daniel se dirigiu ao hospital onde a vítima estava, indicando que buscava consumar o homicídio. Sobre a questão, apesar de alegar que foi ao local porque sua esposa, Raquel, começou a passar mal, os relatos testemunhais não confirmam tal justificativa, uma vez que as testemunhas narram ter avistado apenas Daniel, além de constar do termo de declarações de John Kennedy que Raquel não adentrou o nosocômio (ID 237560224 da origem): “(...) Então, o declarante, DANIEL e RAQUEL saíram no carro do declarante, veículo Gol, de cor branca, placa JGI - 5251, em direção ao Hospital Regional de Samambaia - HRSAM, sendo que quem dirigiu o veículo foi o declarante. O declarante se recorda de indagar DANIEL por qual motivo ele queria ir até o hospital, mas DANIEL apenas disse que precisava ir até lá. No caminho, DANIEL falava para RAQUEL se acalmar. Chegando ao local, o carro ficou estacionado a poucos metros do HRSAM, próximo a uma farmácia. Antes de descer do carro DANIEL disse ao declarante que iria até falar com CAMILA, nesse momento DANIEL parecia estar tranquilo. DANIEL então desceu do veículo juntamente com RAQUEL. O declarante informou que RAQUEL parecia não querer ficar próximo a DANIEL, sendo que DANIEL chegou a puxar RAQUEL para ir até o hospital, porém, após andarem um pouco, RAQUEL se afastou de DANIEL e não foi até o hospital, ficando próximo ao local em que o carro estava estacionado. (...)” (grifos nossos) Destarte, a conduta do paciente revela grave risco de prosseguimento no intento homicida, o que, nesse juízo estreito de delibação, representa perigo concreto à ordem pública, acarretando a necessidade de segregação cautelar. Em relação às condições pessoais do agente, cumpre registrar que não lhe são favoráveis, pois, ainda que possua residência fixa e exerça atividade lícita, a sua folha de antecedentes penais (ID 73617176) demonstra diversas passagens criminais, inclusive com condenação transitada em julgado pelo crime previsto no art. 121, caput, do CP, o que reforça o risco de reiteração delitiva. Por oportuno, insta registrar que a decisão apontada como ato coator explanou detidamente as razões pelas quais as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram suficientes no caso do corréu John Kennedy, verbis: “Por outro lado, apesar do histórico criminal do representado JOHN KENNEDY, não há situação idêntica que justifique a decretação da prisão preventiva dele. Nesse aspecto, a revelar o cenário dúbio, JOHN KENNEDY foi ouvido por DUAS vezes na condição de testemunha, tanto que não chegou sequer a ser advertido do direito ao silêncio (ID n. 237652087 e 237652088). Apesar dos relatos das testemunhas, os elementos indicativos de que JOHN KENNEDY efetivamente prestou auxílio material e moral para a tentativa de homicídio são escassos. Não há acervo seguro indicando que JOHN KENNEDY aderiu à conduta de DANIEL antes dos disparos contra a vítima. O favorecimento para a fuga de DANIEL precisa ser analisada com maior cautela, tendo em vista que pode caracterizar crime distinto. A segunda parte dos fatos (deslocamento ao hospital supostamente para consumar crime), apesar de retratar a intensidade do dolo de DANIEL e possível adesão voluntária, não resultou na prática de crime doloso contra a vida, visto que permaneceu no plano da cogitação por parte de DANIEL. Ademais, a conduta imputada a JOHN é bastante semelhante àquela atribuída a RAQUEL, conforme se infere do indiciamento realizado pela autoridade policial, que não foi objeto de representação. Contudo, diante da conduta do representado JOHN KENNEDY, bem assim a fim de se evitar a reiteração delitiva, considerado a FAP anexa, justifica-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para JOHN, uma vez que supostamente teria auxiliado DANIEL na pretensão de consumar o crime de homicídio.” Por conseguinte, não vislumbro o fumus boni iuris necessário à concessão do pedido liminar neste momento, haja vista a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis já indicados, que apontam para a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas. Acrescente-se que a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, 7 de julho de 2025 14:34:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator